Tribunal: TJSP
Processo: 2088278-35.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora de veículo – Decisão que acolheu a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade do bem – Insurgência – Não acolhimento – Elementos dos autos que comprovam que a motocicleta é utilizada em atividade de entrega (Motoboy) – Proteção legal configurada – Pedido subsidiário de adjudicação – Inviabilidade – O reconhecimento

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora de veículo – Decisão que acolheu a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade do bem – Insurgência – Não acolhimento – Elementos dos autos que comprovam que a motocicleta é utilizada em atividade de entrega (Motoboy) – Proteção legal configurada – Pedido subsidiário de adjudicação – Inviabilidade – O reconhecimento da impenhorabilidade do bem obsta qualquer medida expropriatória - Decisão mantida - Recurso desprovido.*